Tribunal: STJ
Processo: 0024122-66.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703229 - RJ(2024/0268976-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: EDMAR CEZAR ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVADO
: ROSANGELA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDREA REGINA BASTOS GRIMOUTH - RJ173938
KRISHNA STUTI FERRAZ PINTO - RJ160895
CARLA DA SILVA PORTES FACHARDO - RJ197907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
211/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N.
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n.
).
7/STJ
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56114446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dea443d9-ec50-4501-b7ad-ea9ef0dcf6b9

4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dea443d9-ec50-4501-b7ad-ea9ef0dcf6b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703229 - RJ(2024/0268976-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: EDMAR CEZAR ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVADO
: ROSANGELA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDREA REGINA BASTOS GRIMOUTH - RJ173938
KRISHNA STUTI FERRAZ PINTO - RJ160895
CARLA DA SILVA PORTES FACHARDO - RJ197907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
211/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N.
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n.
).
7/STJ
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55285694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 8acb4921-16ca-4647-8967-9d47e31db5e7

4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls. 1.294-1.299).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.201):
Embargos de declaração em apelação cível. Direito do consumidor. Ação
indenizatória. Compra e venda de imóvel em construção. Cobrança de
despesas com ligações definitivas. Sentença de procedência. Provimento do
apelo do réu. Contradição e omissão em relação à comprovação das
despesas. Provimento dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados
(fls. 1.224-1.227).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.229-1.247), interposto com
fundamento no
III, “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o
acórdão recorrido teria sido omisso em esclarecer o cumprimento das exigências do
I, do CPC,
art. 373,
(ii)
I, do CPC, pois competia à autora a prova quanto ao fato
art. 373,
constitutivo do seu direito, não tendo impugnado de modo específico e no momento
oportuno as notas fiscais e documentos que foram apresentados,
(iii)
da
porque o recorrente cumpriu os requisitos
art. 51
Lei n. 4.591/1964,
previstos no
do CDC, sendo legal a cobrança da cláusula de ligações definitivas,
art. 51
(iv)
do CC, alegando que “
art. 110
não é preciso uma análise profunda da
situação para que se enxergue nitidamente a reserva mental da recorrida quando da
assinatura do instrumento de confissão de dívida, que simulou concordar com os
termos propostos, para após ajuizar a presente demanda pleiteando a devolução de
” (fl. 1.245),
valores que sabe serem devidos
(v) art. 421 do CC, apontando ofensa ao princípio da boa-fé contratual, e
Documento eletrônico VDA55285694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 8acb4921-16ca-4647-8967-9d47e31db5e7

(vi)
do CC, porquanto, sendo a recorrente condenada a devolver o
art. 884
valor pago a título de ligações definitivas, restará configurado enriquecimento sem
causa da parte recorrida.
No agravo (fls. 1.307-1.313), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 1.322).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à ausência de comprovação de despesas efetuadas pela parte ora
recorrente com instalações de serviços públicos nas unidades imobiliárias, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 1.202-1.205, destaquei):
[...] apesar da Cláusula 14.05 (fls. 46) e do teor do
da
art. 51
Lei no 4.591/64,
as notas fiscais juntas aos autos não estão relacionadas às instalações
.
de serviços públicos nas unidades imobiliárias
Com efeito, para que as cobranças a título de ligações definitivas sejam
legítimas,
as
despesas
correlatas
devem
ser
devidamente
.
comprovadas. O que não aconteceu no presente caso
Sobre este ponto, transcrevo pertinente trecho da sentença recorrida:
“Neste caso o TJ já reconheceu que: ‘não é possível às
concessionárias quantificar a despesa na data da assinatura do
contrato ou sequer no início da construção, porquanto a obra, por suas
próprias complexidades tem tempo de duração longo que pode ser
inclusive prorrogado, por culpa ou não da construtora/ incorporadora.
O cálculo exato do valor devido a título de taxa de ligações definitivas
varia não só no tempo, mas também conforme a localização do
empreendimento (se em área mais ou menos urbanizada,
características do terreno, extensão da obra, dentre outras
circunstâncias) e de sua proximidade com o ponto de rede das
concessionárias no logradouro público’.
Como tal valor somente é fornecido pelas concessionárias no
momento da instalação dos serviços, ou seja, quando do término da
obra, não havia no caso concreto como a ré informar à autora o valor.
Ademais é de se destacar que o contrato previa a cobrança na
cláusula 14.
No presente caso, apesar de ser legítima a cobrança a este título,
observa-se que as notas fiscais e contratos vistos entre os
indexadores 171 a 1004, que se prestariam a comprovar os
valores pagos para as ligações definitivas, demonstram que as
Documento eletrônico VDA55285694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 8acb4921-16ca-4647-8967-9d47e31db5e7

importâncias cobradas do consumidor disseram respeito a obras
internas, a exemplo vide fl. 175 (contrato para prestação de
serviços com fornecimento de material referente a execução das
quadras poliesportiva e grama sintética, com quantias pagas a
empresas privadas e não às concessionárias de serviço público).
Considerando o valor pago pelo imóvel, percebe-se que tal cobrança
representa uma alteração de mais de 6% do preço do total do imóvel,
configurando efetiva alteração unilateral do preço do imóvel,
colocando o adquirente em posição de desvantagem exagerada,
impondo prejuízo substancial, em prol da ré. Impõe-se o
reconhecimento da abusividade da cobrança.”

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A alegação de afronta ao
do CC não foi analisada pelo Tribunal de
art. 110
origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar
violação do
do CPC neste ponto específico, o que não ocorreu. Dessa forma,
art. 1.022
à falta de prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211/STJ.
No mais, rever a conclusão do acórdão, quanto à ilegitimidade
das cobranças a título de ligações definitivas por ausência de comprovação das
despesas
correlatas,
demandaria
incursão
no
campo
fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 8acb4921-16ca-4647-8967-9d47e31db5e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.703.229 / RJ
Número Registro: 2024/0268976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241226620198190209 202424504538
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: EDMAR CEZAR ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVADO
: ROSANGELA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS : KRISHNA STUTI FERRAZ PINTO - RJ160895
CARLA DA SILVA PORTES FACHARDO - RJ197907
ANDREA REGINA BASTOS GRIMOUTH - RJ173938
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA56087664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:32
Código de Controle do Documento: 32f9188d-9ecf-461f-b1ae-f54293564555

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:32
Código de Controle do Documento: 32f9188d-9ecf-461f-b1ae-f54293564555